Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Contrato bancário. Cobrança indevida. restituição em dobro. Danos morais. descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cobrança indevida. Contrato de empréstimo bancário anulado.
II. Questão em discussão
2. Saber se a devolução do valor cobrado indevidamente deve ser devolvida de forma simples ou em dobro, e se há ou não incidência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, está prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A interpretação jurisprudencial predominante estabelece que a devolução em dobro não se aplica em todos os casos de cobrança indevida, mas apenas quando há má-fé por parte do credor. Para que o consumidor tenha direito à devolução em dobro, é necessário que a cobrança seja feita de forma abusiva, dolosa, ou com desrespeito aos direitos do consumidor. Apenas a cobrança ilegal, sem a presença de má-fé, enseja a devolução simples, ou seja, a restituição do valor pago indevidamente, sem a penalidade de duplicação.
5. A presença de má-fé atua como um requisito fundamental para a repetição do indébito em dobro, e sua caracterização deve ser cabalmente demonstrada no processo. Erros cometidos de forma justificada, sem intenção de prejudicar o consumidor, não ensejam a devolução em dobro, mas apenas a restituição simples do valor.
6. Quanto aos danos morais, de fato houve a cobrança de valores indevidos, mas não houve comprovação de que se tenha violado a honra, a dignidade, o crédito, ou a integridade psíquica do autor. Os danos morais são reservados aos casos em que esses valores fundamentais do indivíduo tenham sido atingidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.